Tribunal: STF
Processo: HC 188820
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO (referente à petição edoc 19): 
    1. O Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores (GAETS), por intermédio dos Defensores Públicos subscritores da Petição eDOC 19 e autorizado pelos demais Defensores Públicos Estaduais (eDOC 20), requer o ingresso na condição de legitimado ativo no presente habeas corpus, com fundamento no artigo 5º, LXV e LXVIII, da CR/88 e artigo 648, II, do CPP. 
    Instada a se manifestar sobre o pleito, a Defensoria Pública da União, pediu a sua manutenção como única impetrante e a admissão do Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores (GAETS) como amigo da Corte (eDOC 47). 
    2. Não obstante a discordância apresentada pelo impetrante originário, entendo que o pedido de inclusão no polo ativo das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital, reunidas sob a denominação de Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores (GAETS), merece ser acolhido, mormente em razão da envergadura da matéria vertida nos autos, da amplitude subjetiva da ação e da representatividade do requerente. 
    Com efeito, esta impetração suscita violações aos direitos humanos dos presos e o deslinde do feito repercutirá, eventualmente, na vida daqueles que pertencem ao grupo de risco da COVID-19, tenham praticado crime sem violência ou grave ameaça e estejam segregados em unidades prisionais nacionais superlotadas e, quiçá, de modo reflexo, na situação dos demais presos. Sem dúvida, parcela significativa desses encarcerados é assistida pela Defensoria Pública dos Estados e do Distrito Federal. 
    Além disso, a Defensoria Pública é instituição una e indivisível, a quem o constituinte incumbiu a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados (art. 134, CR). 
    Logo, as Defensorias locais e federal desempenham as mesmas funções institucionais e a sua separação em ramos distintos justifica-se principalmente para melhor cumprirem a sua destinação constitucional. Em virtude dessa unidade funcional, revela-se possível a atuação conjunta e complementar das Defensorias Públicas.
    Nesse contexto, a ampliação do polo ativo permitirá a discussão verticalizada da matéria sob pontos de vista diversos, a partir de múltiplas realidades, enriquecendo o debate proposto nos autos e garantindo aos legitimados o exercício de suas importantes atribuições constitucionais.
    Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já firmou posicionamento no sentido de que as Defensorias Estaduais e Distrital também possuem legitimidade para postular diretamente na Corte, em recursos e meios de impugnação oriundos de processos nos quais tenham atribuição para atuar:
    “A Defensoria Pública, contrariamente ao sustentado pelo ilustre subscritor da petição de fls. 175/182, a exemplo do Ministério Público, é instituição una e indivisível, conforme, aliás, assentado no art. 3º da Lei Complementar nº 80/94. Note-se que o dispositivo não se refere à Defensoria Pública da União ou à Defensoria Pública dos Estados, mas à Defensoria Pública como unidade, não de chefia, que só existe em cada uma das diversas defensorias públicas mencionadas, mas da própria função, constitucionalmente considerada essencial à Justiça.
    Por isso mesmo, a Lei Complementar nº 80/94, no  caput  do artigo 14, após especificar a área de atuação da Defensoria Pública da União, prevê, no § 1º, a celebração de convênio com as Defensorias Públicas dos Estados e do Distrito Federal para que essas façam suas vezes junto aos diversos órgãos jurisdicionais federais; e, no § 3º, estabelece que a prestação da assistência judiciária perante o Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores não constituirá atribuição privativa da Defensoria Pública da União, não estando excluída, portanto, a atuação da Defensoria Pública estadual perante a Corte Suprema, atuação que, todavia, está condicionada à previsão contida em lei estadual (art. 111). Daí, justamente, o veto ao parágrafo único do art. 22, dispositivo que se achava em antinomia com o referido artigo.
    Atuação dessa natureza, por outro lado, terá, sempre, caráter excepcional, visto que o § 3º do mencionado art. 14 tem por preferencial a prestação de assistência judiciária pela Defensoria Pública da União, perante o STF; enquanto os arts. 106 e 108 atribuem à Defensoria Pública do Estado a defesa dos necessitados no âmbito judicial da respectiva unidade federada, competindo-lhe, obviamente, interpor os recursos cabíveis para qualquer Tribunal (art. 129, VII), o que abrange, por óbvio, os Tribunais Superiores e o próprio Supremo Tribunal Federal.” (AI 237.400 ED, Relator Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 09.08.2000)
    Na mesma linha: AI 503.261, Relator Gilmar Mendes, decisão proferida por Nelson Jobim, DJ 27.10.2004 e STA 800 Extn-Nona/RS, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJ 18.04.2018.
    No caso concreto, inclusive, verifico que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo figurou como impetrante originária no HC 583.801/SP (eDOC 13), cujo acórdão está sendo impugnado neste habeas corpus coletivo. Essa circunstância reforça a legitimidade e o interesse do requerente para atuar nesta ação.
    Por outro lado, a Defensoria Pública da União não trouxe à baila qualquer implicação negativa ou prejudicial que pudesse decorrer da ampliação do polo ativo desta demanda.
    3. Ante o exposto, presentes a legitimidade ad causam e o interesse de agir, com fulcro no art. 134, §4º, da CR e arts. 64 e 106 da LC 80/94, defiro o ingresso do Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores (GAETS) na qualidade de impetrante desta ação.
    Após a inclusão do requerente no polo ativo, intimem-se ambos os impetrantes para se manifestarem sobre os documentos acostados pelos órgãos/autoridades, no prazo comum de dez dias, se assim lhes aprouver.
    Transcorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 20 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente